Tribunal: STJ
Processo: 0070453-62.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052725 - PR
(2025/0357061-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARCELA FERREIRA SVARTZ
EMBARGANTE
: GUILHERME FERREIRA SVARTZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55319201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 50f6cf84-fa1d-4766-89d0-cb27e624b372

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55319201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 50f6cf84-fa1d-4766-89d0-cb27e624b372

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052725 - PR
(2025/0357061-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARCELA FERREIRA SVARTZ
EMBARGANTE
: GUILHERME FERREIRA SVARTZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54827548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: c0884b1d-b351-472b-bf18-2c859153c317

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do e 253, parágrafo CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
RI/STJ
2016).
3. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente os argumentos
deduzidos no agravo interno e nos demais recursos, especialmente no
tocante à impugnação específica do fundamento utilizado pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA54827548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: c0884b1d-b351-472b-bf18-2c859153c317

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado solucionou a controvérsia ao consignar que,
no agravo interno, o embargante não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo em recurso especial, contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Destaca-se do acórdão recorrido (fls.
):
269/271e
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de
origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o
recurso especial e que está respaldada na incidência da Súmula 7
do STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja
porque a questão é meramente de interpretação jurídica, devendo
comprovar tal circunstância e não apenas alegá-la, ou porque os
fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia já
tenham sido devidamente delineados no julgado recorrido. A
simples qualificação abstrata da questão como sendo de direito,
dissociada de uma argumentação concreta que evidencie a
irrelevância da moldura fática para a solução da controvérsia, não
é suficiente para afastar a incidência do enunciado sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54827548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: c0884b1d-b351-472b-bf18-2c859153c317

que não admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a]
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que
lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as
razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a
referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto,
seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos
para a análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a
exclusão dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco
da decisão recorrida. Não se indicam, conforme exige o princípio
da dialeticidade, os pressupostos fáticos e jurídicos que, no caso,
desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é
incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.346.013/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos
artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015
RI/STJ
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Evidencia-se, nesse sentido, não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54827548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:11
Código de Controle do Documento: c0884b1d-b351-472b-bf18-2c859153c317

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.052.725 / PR
Número Registro: 2025/0357061-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002907020238160104
00704536220248160000
00731121020258160000
2907020238160104
704536220248160000 731121020258160000 73112102025816000000002907020238160104
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELA FERREIRA SVARTZ
ADVOGADOS : GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
AGRAVANTE : GUILHERME FERREIRA SVARTZ
ADVOGADOS : ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELA FERREIRA SVARTZ
EMBARGANTE : GUILHERME FERREIRA SVARTZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
Documento eletrônico VDA55295997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:20
Código de Controle do Documento: 329cefe1-55e7-403f-852c-7753b102d2b1

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:20
Código de Controle do Documento: 329cefe1-55e7-403f-852c-7753b102d2b1